Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABERTURA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PENDENTE DE JULGAMENTO. SUPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Inviável a reforma da decisão, enquanto pendente o julgamento da ação anulatória de escritura pública de união estável c/c Declaração de Inexistência de União Estável entre o agravante e a falecida, haja vista que seu resultado resultará diretamente na apreciação da legitimidade ativa na ação em curso, inclusive, com relação à pessoa do agravante na condição pretendida de inventariante do espólio.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.